Tribunal: TCU
Processo: 037.724/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4833/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 037.724/2020-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Georgina Moura da Cunha (XXX.329.827-XX); Lydia Bahi Muruci (XXX.136.057-XX); Mara Lucia Pereira da Costa (XXX.255.007-XX); Maria Cristina da Silva Faraco (XXX.353.117-XX); Maria de Lourdes Otonio (XXX.838.307-XX); Marlene de Oliveira Gomes (XXX.604.267-XX); Nilza Ozorio Alves (XXX.871.697-XX); Sandra do Vale Rivetti (XXX.398.777-XX); Tania Maria de Castro Mattos (XXX.545.207-XX); Terezinha de Jesus Serra Pinheiro (XXX.312.727-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.